Tribunal: TJSP
Processo: 2049513-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora dos valores existentes na conta da agravante – Alegação de que referidos valores servem para o pagamento dos funcionários e manutenção da empresa – Pedido para reduzir o bloqueio – Possibilidade – Limitação do bloqueio a 30% dos valores existentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora dos valores existentes na conta da agravante – Alegação de que referidos valores servem para o pagamento dos funcionários e manutenção da empresa – Pedido para reduzir o bloqueio – Possibilidade – Limitação do bloqueio a 30% dos valores existentes – Princípio da menor onerosidade para o devedor – Necessidade de manutenção de parte do capital de giro da empresa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049513-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante NKS LOCAÇÃO
DE QUADRAS ESPORTIVAS, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049513-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10.918
2
Agravo de Instrumento no 2049513-05.2020.8.26.0000
Agravante: Nks Locação de Quadras Esportivas
Agravado: Sul América Seguro Saúde S.a.
Comarca:Cotia
Juiz 1o Grau: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Voto no 10.918
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título
extrajudicial – Insurgência contra decisão que rejeitou a
impugnação apresentada e manteve a penhora dos valores
existentes na conta da agravante – Alegação de que referidos
valores servem para o pagamento dos funcionários e manutenção
da empresa – Pedido para reduzir o bloqueio – Possibilidade –
Limitação do bloqueio a 30% dos valores existentes – Princípio da
menor onerosidade para o devedor – Necessidade de manutenção
de parte do capital de giro da empresa – Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 26, que, nos autos da execução de título
extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora
dos valores existentes na conta da agravante.
Contra esta decisão, insurge-se a executada, alegando, em
síntese, que a penhora de todo o seu capital de giro não pode ser
mantida, pois referidos recursos destinavam-se ao pagamento de seus
funcionários e das despesas fixas da empresa, a garantir a normalidade de
suas atividades. Sustenta que as cobranças que geraram o título executivo
estão em discordância com o pacto contratual e com a norma legal.
Ademais, sustenta que os valores existentes na conta foram abruptamente
bloqueados, prejudicando, em demasia, as atividades da empresa.
Sustenta que a execução poderia se dar por meio menos
gravoso, nos termos do art. 805, do CPC. A agravante se propõe a liberar
30% do valor retido para garantir o “suposto” débito exequendo,
mantendo, ao mesmo tempo, seu funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049513-05.2020.8.26.0000 -Voto no 10.918
3
Afirma que os bloqueios realizados em suas contas
bancárias (fls. 160/161), inviabilizaram os pagamentos de contas mensais
da executada, tais como: folha de pagamento, GPS, Simples Nacional,
aluguel, Eletropaulo, Sabesp, fornecedores, dentre outros.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito,
pelo provimento do recurso, para desbloquear os valores de fls. 161/162
dos autos principais, ou se assim não entender, que seja fixado o
percentual de retenção sobre os referidos valores, no limite proposto na
impugnação de fls. 165/171.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo (fls. 80/81), foram
prestadas informações pelo MM. Juiz de primeiro grau (fls. 84/86).
Contrarrazões às fls. 88/94.
É o relatório.
Trata-se de agravo manejado contra decisão que
rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada,
ora agravante, e determinou o bloqueio de valores existentes em
contas em nome da agravante.
O recurso comporta parcial provimento.
O valor bloqueado refere-se ao capital de giro da
empresa agravante (fls. 160/161 dos autos principais).
Considerando-se o princípio da menor onerosidade
para o devedor (art. 805, do CPC) e, considerando-se a
necessidade de não inviabilizar as atividades da empresa, é de
rigor que a constrição se limite a 30% dos valores bloqueados.
Assim se estará garantindo tanto a execução,
quanto o funcionamento da empresa.
Daí por que se dá parcial provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator